Tribunal: TJPA
Processo: 0004724-45.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004724-45.2018.8.14.0036

APELANTE: FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, MARIA DA ASSUNCAO PANTOJA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

direito administrativo. apelação cível. vantagem pecuniária progressiva. intempestividade. princípio da reserva do possível. preliminares de cerceamento de defesa e ausência de dialeticidade.

1. Apelação interposta pela FUNPREV e pelo Município de Oeiras do Pará contra sentença que reconhece o direito à vantagem pecuniária progressiva em favor de servidora pública aposentada.

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a intempestividade do recurso interposto pelo Município de Oeiras do Pará; (ii) a alegação de cerceamento de defesa por prazo inadequado para contestação; (iii) a ausência de dialeticidade no recurso da FUNPREV; e (iv) analisar o cabimento da vantagem pecuniária progressiva prevista na Lei Municipal nº 615/2012, à luz do princípio da reserva do possível.

3. Recurso do Município não conhecido por intempestividade.

4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o prazo legal foi corretamente observado.

5. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada, uma vez que o recurso impugna os fundamentos da sentença.

6. Lei Municipal nº 615/2012 não afronta a Constituição, sendo a ausência de previsão orçamentária insuficiente para afastar direito adquirido do servidor público.

7. Recurso da FUNPREV desprovido para manter a sentença que reconhece o direito à vantagem pecuniária progressiva.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LC 101/2000, art. 22; CPC, art. 183. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 810; STF, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 23/09/2024 a 30/09/2024, à unanimidade, em não conhecer do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Oeiras do Pará, e conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Fundação de Previdência de Oeiras do Pará - FUNPREV.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ,
e pela
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DE OEIRAS DO PARÁ - FUNPREV
, contra sentença (Id. 17826074) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer vantagem pecuniária progressiva retroativa a autora, em 5% (cinco por cento) do vencimento base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento), com incidência a partir do ano de vigência da Lei Municipal nº 615 de 08 de junho de 2012, tendo como termo final a data da aposentadoria da requerente (outubro de 2016).

Em suas razões como apelante, a
FUNPREV
, alega em síntese, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, visando a nulidade da sentença, em virtude do prazo de citação para contestar a inicial foi de 15 (quinze) dias, quando o correto seria o prazo em dobro por se tratar de fundação de direito público, conforme art. 183 do CPC. No mérito, alega ausência de previsão orçamentária, considerando a necessidade de estudo de impacto financeiro aos cofres públicos municipais, quanto ao princípio da reserva do possível.

Em suas razões como apelante, o
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ
, alega em síntese, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade de apresentar sua defesa de mérito, em seguida ocorrendo a sentença, a qual requer pela sua anulação. No mérito, argui pela inconstitucionalidade do art. 33 da Lei Municipal de Oeiras do Pará nº 615/2012, devido sua incompatibilidade com as leis orçamentárias.

Conforme certidão (Id. 17826099) foi constatada a
Intempestividade
do recurso de apelação interposto em 18/05/2023 pelo
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ
, tendo decorrido o prazo em 02/05/2023.

Contrarrazões suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, infirma os termos do apelo e pugna pelo não conhecimento e seu desprovimento, com a manutenção da sentença (Id. 17826103).

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse processual (Id. 19470400).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I - Juízo de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Município de Oeiras do Pará. Intempestividade.

A sentença ora atacada foi proferida em
31/01/2023
, sendo o ente municipal intimado para interposição de recurso equivocadamente com o prazo de 15 (quinze) dias, sendo assim, em 03/04/2023 foi concedida a reabertura do prazo corretamente por mais 15 dias, totalizando os 30 (trinta) dias legais, conforme certificado no Id. 17826086.

Após a interposição do recurso de apelação em
18/05/2023
, constatou-se sua intempestividade, considerando que
o prazo de 30 dias se findou em 02/05/2023
, conforme certidão Id 17826099.

Assim,
deixo de conhecer do presente recuso de apelação, em virtude de sua intempestividade.

II – Juízo de admissibilidade do recurso de apelação do FUNPREV.

Conheço
da apelação cível por estar preenchido o atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

III - Preliminar suscitada em contrarrazões - Ausência de dialeticidade do Recurso do FUNPREV.

A apelada suscita a preliminar alegando que o apelo não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Porém, da leitura do recurso, o cerne recursal reside justamente no fundamento fático da sentença, contestando justamente a constitucionalidade da lei que ampara o direito da autora.

Não há se falar em ausência de dialeticidade no apelo, motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

IV – Recurso do FUNPREV – Preliminar de Cerceamento de Defesa.

O apelante alega quanto a necessidade de declarar a nulidade da sentença, devido ao cerceamento de defesa ocorrido antes da decisão interlocutória, devido ao prazo estipulado na citação de apenas 15 (quinze) dias para apresentar contestação, quando o correto seria o prazo em dobro de 30 (trinta) dias, por se tratar de fundação de direito público.

Entretanto, em análise aos autos, no mandado de citação (Id. 17826060) foi feita expressa menção não apenas ao prazo legal de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, mas quanto à sua contabilização em dobro, na forma do art. 183 do CPC, sendo devidamente concedido o prazo de 30 (trinta dias) para manifestação, a qual não foi apresentada, constatada na decisão interlocutória proferida em 06/02/2020 (Id. 17826064).

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, passando a análise do mérito do recurso interposto.

V- Mérito Recursal

Trata-se de apelação cível interposta pelo
FUNPREV
contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, com resolução do mérito, para:

a) RECONHECER devida a vantagem pecuniária progressiva retroativa a autora, em 5% (cinco por cento) do vencimento base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento), tendo a sua incidência a partir do ano de vigência da Lei Municipal nº 615 de 08 de junho de 2012, isto é, a partir da competência junho/2012;

b) DETERMINAR que o FUNPREV
proceda a implantação da vantagem pecuniária progressiva no contracheque da demandante, passando integrar a referida parcela aos proventos da autora no percentual de 20% incidente sobre seu vencimento básico.

c) CONDENAR o Município de Oeiras do Pará ao pagamento das parcelas retroativas referentes a vantagem pecuniária progressiva, nos exatos termos definidos no art. 33 da Lei nº 615/2012, tendo como termo final a data da aposentadoria da requerente (10/2016), observada a incidência da prescrição
, devendo o pagamento da vantagem pecuniária corresponder a:

I. 10% (dez por cento) incidente sobre o vencimento básico para o período compreendido entre 07/2013 a 06/2014;

II. 15% sobre o vencimento básico para o período entre 07/2014 a 06/2015 e

III. 20% sobre o vencimento básico para o período entre 07/2015 e 10/2016. Acrescente-se sobre tais parcelas correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo em observância às teses fixadas no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ;

d) CONDENAR o FUNPREV ao pagamento das parcelas retroativas da vantagem pecuniária progressiva no percentual de 20% sobre vencimento básico, a contar da data da aposentadoria da requerente (11/2016),
tendo por termo final a data da implantação da retromencionada vantagem no contracheque da demandante. Acrescente-se sobre tais parcelas os valores referentes a correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo em observância às teses fixadas no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ;

e) CONDENAR o município de OEIRAS DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da sua condenação
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

f) CONDENAR o FUNPREV ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da sua condenação,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas
.

Sentença sujeita à remessa necessária por força do disposto no art. 496, I, do CPC (Súmula 490 do STJ).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

(Grifei)

Na origem, a autora narra que é servidora pública do município réu, atualmente aposentada, a qual mediante recursos administrativo, requereu sua
vantagem pecuniária progressiva
estipuladas pelo PCCR (Plano de Cargos, carreira e remuneração do magistério público do município de Oeiras do Pará-PA), com amparo na Lei municipal nº 615/2012, estipulada em seu art. 33.

Aduz que a referida vantagem deveria ser paga aos profissionais do magistério em um percentual de 5% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo até o limite de 20% (vinte por cento) sobre vencimento base, a partir do ano de 2012 e tendo recebido ainda na ativa, deveria integrar seus proventos quando da passagem para a aposentadoria, o qual não foi reconhecido pelo FUNPREV, lhe causando prejuízos por não ter integrado no cálculo de seus proventos.

O apelante refuta a sentença sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 615/2012 não tem amparo suficiente para dispor da referida vantagem aos servidores, além, da ausência de dotação orçamentária, o que causaria danos financeiros aos cofres municipais, observando o princípio da reserva do possível.

Examino.

A Lei Municipal nº 615/2012, dispõe em seu art. 33, sobre a atribuição de vantagem pecuniária progressiva aos professores de nível especial, assim, vejamos:

Art. 33 -

Ao cargo de professor, Nível Especial e ao Inspetor Escolar Nível Médio,
considerando por esta Lei como cargo em extinção, será atribuída vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 05% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência da lei.

(Grifei)

Os requisitos para recebimento da vantagem, foram devidamente preenchidos pela apelada, a qual comprovou ser habilitada no curso de Licenciatura plena em pedagogia, no ano de 2011, motivo pelo qual, inicialmente requereu de forma administrativa seu direito, sem obter nenhum tipo de resposta.

O artigo supramencionado fora revogado pela Lei Municipal nº 662/2019, no entanto, a parte apelada continua fazendo jus ao percebimento de todos os valores que deixou de receber até a data de revogação do dispositivo legal.

Apesar da revogação do dispositivo legal, constata-se o preenchimento dos requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, pelo que inexistem motivos aptos a afastar a obrigação do Município em realizar o pagamento dos valores requeridos.

Assim, a Lei Municipal nº 615/2012, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, uma vez que a alegação de ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos dos servidores públicos, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais, sobretudo quando sequer foram comprovadas referidas alegações.

Tal argumento é contrário ao que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/02), onde a vedação à concessão de vantagens que implique em aumento real de gastos com pessoal restringe-se às situações em que o ente público comprovar, indubitavelmente, que a despesa ultrapassará os limites orçamentários – ressalvado, em qualquer caso, os direitos dos servidores derivados de sentença ou determinação judicial.

“
Art. 22.
A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;”

(Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto aos limites previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/02), relativos às despesas com pessoal, onde não podem servir como justificativa irrestrita para o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores públicos, não podendo ser usado como amparo para abdicar parcela de caráter alimentar.

Diante dos autos, com o mesmo entendimento, cito jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33, DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. DISPOSITIVO REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DA VANTAGEM, ATÉ A REVOGAÇÃO DO TEXTO LEGAL. ACOLHIDO O PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os autos versam sobre pleito de pagamento de vantagem pecuniária progressiva a professor da rede pública municipal de Oeiras do Pará.

2 – A verba guerreada na ação tinha previsão legal no art. 33, da Lei Municipal nº 615/2012, e fora posteriormente revogada por meio da Lei Municipal nº 662/2019.

3 - Em que pese a revogação do dispositivo legal, se verifica que foram preenchidos os requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, sendo devido os valores pretéritos a sua revogação.

4 - Considerando as especificidades da causa, bem como a baixa complexidade da matéria e o trabalho realizado pelos advogados durante o curso processual, evidenciado pelo tempo de tramitação da ação no primeiro grau de jurisdição, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004743-51.2018.8.14.0036 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33, DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. DISPOSITIVO REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DA VANTAGEM, ATÉ A REVOGAÇÃO DO TEXTO LEGAL. SENTENÇA PROCEDENTE. PEDIDO DE REFORMA PARA AFASTAMENTO DA VANATAGEM. MANUETENÇÃO. ACOLHIDO O PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Mantida a sentença que reconheceu o direito dos servidores de percepção de vantagem pecuniária progressiva a professor da rede pública municipal de Oeiras do Pará, na medida em que havia previsão legal no art. 33, da Lei Municipal nº 615/2012, e fora posteriormente revogada por meio da Lei Municipal nº 662/2019.

3 - Em que pese a revogação do dispositivo legal, se verifica que foram preenchidos os requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, sendo devido os valores pretéritos a sua revogação.

4 - Considerando as especificidades da causa, bem como a baixa complexidade da matéria e o trabalho realizado pelos advogados durante o curso processual, evidenciado pelo tempo de tramitação da ação no primeiro grau de jurisdição, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00009896720198140036 17873028, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33, DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. DISPOSITIVO REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DA VANTAGEM, ATÉ A REVOGAÇÃO DO TEXTO LEGAL. ACOLHIDO O PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Os autos versam sobre pleito de pagamento de vantagem pecuniária progressiva a professor da rede pública municipal de Oeiras do Pará. 2 – A verba guerreada na ação tinha previsão legal no art. 33, da Lei Municipal nº 615/2012, e fora posteriormente revogada por meio da Lei Municipal nº 662/2019. 3 - Em que pese a revogação do dispositivo legal, se verifica que foram preenchidos os requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, sendo devido os valores pretéritos a sua revogação. 4 - Considerando as especificidades da causa, bem como a baixa complexidade da matéria e o trabalho realizado pelos advogados durante o curso processual, evidenciado pelo tempo de tramitação da ação no primeiro grau de jurisdição, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004710-61.2018.8.14.0036, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
não conheço

do recurso de apelação do Município de Oeiras
do Pará em razão da sua intempestividade; e quanto ao recurso de apelação do
FUNPREV, conheço
, porém,
ne
go-lhe provimento,
para manter a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024